Tribunal: TJDFT
Processo: 0750524-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS CONTRA MESMA DECISÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CONVERSÃO EM DEFINITIVO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA. DISCUSSÃO PERANTE O STJ. SOBRESTAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO.
1. Agravos de instrumento interpostos por ambas as partes contra a mesma decisão podem ser associados para exame conjunto pelo Colegiado.
2. Diante do trânsito em julgado da sentença é possível a conversão em definitivo do cumprimento de sentença instaurado provisoriamente.
3. Existente prejudicialidade ao cumprimento de sentença diante de questão referente à competência do juízo julgado, discutida em sede de Recurso Especial, pendente de julgamento definitivo, eventual concessão de efeito suspensivo deve ser determinada pela Corte Superior.
4. Em sede de cumprimento de sentença, as sanções previstas no art. 523, §1o do CPC somente não se aplicam se realizado o depósito voluntário da quantia devida sem qualquer discussão do débito.
5. Verificando-se que o depósito efetuado pelo devedor não caracterizou pagamento voluntário da obrigação, uma vez que ele ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, conclui-se que tal depósito não elide a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC.
6. Agravo de instrumento da parte executada conhecido e não provido. Agravo de instrumento da parte exequente conhecido e provido.